Tribunal: STF
Processo: Rcl 51499
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº Ag-Ag-E-AIRR-0100102-80.2016.5.01.0013, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, foi condenada, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, por ela contratada. Informa ter interposto recurso ordinário, o qual foi conhecido e não provido, mantendo-se a referida condenação.
 
 3.	Noticia que interpôs recurso de revista, entendendo que a decisão do regional divergiu do disposto no enunciado nº 331 da Súmula do TST, bem como afrontou os termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Relata que o mencionado recurso teve seu seguimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que também negou provimento ao agravo de instrumento.
 
 4.	Requer a concessão de liminar para suspender a decisão impugnada, até decisão final desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie
 
 8.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 9.	Contudo, em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, consta a homologação de acordo celebrado entre as partes, nos seguintes termos:
 
“ATA DE AUDIÊNCIA
(...)
Em 29 de novembro de 2023, na sala de sessões da MM. CEJUSCJT 2º grau, sob a direção do(a) Exmo(a). desembargador do Trabalho MONICA BATISTA VIEIRA PUGLIA, realizou-se audiência relativa à Recurso Ordinário Trabalhista número 0100102-80.2016.5.01.0013, supramencionada.
(...)
Presente a parte autora FLAVIO NUNES DE SOUZA, pessoalmente, acompanhado(a) de seu)a) advogado(a), Dr(a). MATEUS DOMINATO DE ARAUJO, OAB 229142/RJ.
Ausente a parte ré CNC LOGISTICA, ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO S.A e ausente seu(a) advogado(a).
Presente a parte ré VIBRA ENERGIA S.A, representado(a) pelo(a) preposto(a) Sr.(a) Claudio Felipe da silva Alves, CPF 008.631.050-09, acompanhado(a) de seu(a) advogado(a), Dr(a). JUCIELLE DOS SANTOS SOUZA, OAB 0210143/RJ.
A parte autora e o réu VIBRA ENERGIA S.A conciliaram no valor líquido de R$ 118.000,00 para o autor, em parcela única até o dia 13/12/2023, observando-se os valores e dado bancários que subseguem:
(...)
Desta forma, o presente documento constitui-se em ordem judicial, perante as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego, Sistema Nacional de Emprego, agências credenciadas da Caixa Econômica Federal e outros postos credenciados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para habilitação do(a) autor(a), FLAVIO NUNES DE SOUZA(CPF nº 068.707.867-98 , CTPS nº 8813581, série 001-0/RJ,PIS  nº 123.01042.59-8,  sendo  empregador CNC  LOGISTICA,  ARMAZENAGEM EDISTRIBUICAO S.A , CNPJ nº 09.720.206/0001-60 , data de admissão em 11/01/2013 e extinção em 28/12/2014), ao normal procedimento administrativo para obtenção do seguro-desemprego, no curso do qual serão analisados os requisitos da legislação específica para a concessão ou não deste, suprindo-se apenas, à vista do presente, a apresentação das GUIAS DO SEGURO DESEMPREGO (Comunicação de Dispensa - CD)e TERMO DE RESCISÃO, bem como para fins de liberação dos valores existentes na conta vinculada ao FGTS do(a) autor(a), ressalvados os trabalhadores optantes pelo saque-aniversário, cuja rescisão do contrato de trabalho tenha ocorrido durante a vigência do contrato saque-aniversário, hipótese na qual somente fazem jus  ao saque dos valores recolhidos pela empresa a título de multa rescisória, recebendo os demais depósitos fundiários de acordo com o calendário nacional, como previsto no item 3.13.2, do Manual Normativo FP005, da CEF.
(...)
Em face do valor acordado, dê-se a ciência do presente acordo à União, nos termos do art. 1º da Portaria MF nº 582, de 11/12/2013, c/c artigo 832, §4º, da CLT.
(...)
Com o cumprimento do presente acordo, a parte autora dará às parte rés, quitação geral quanto aos direitos trabalhistas decorrentes do extinto contrato de trabalho mantido com a reclamada.
Indagada pelo Conciliador, a parte autora demonstrou plena e inequívoca ciência quanto aos efeitos da quitação ora passada, notadamente quanto à impossibilidade de se reclamar outro(s) direito(s) decorrente(s) do extinto contrato de trabalho firmado com a parte ré. Informa, ainda, que não há outro processo com base no mesmo contrato de trabalho que fundamenta a presente ação.
As partes acordantes desistem dos recursos pendentes de julgamento.
Homologa-se o acordo para que produza seus efeitos legais, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. (...).”
 
 10.	Observo, dessa forma, a prejudicialidade do pedido, em razão da insubsistência do ato reclamado por perda superveniente de seu objeto, porquanto substituído pela sentença homologatória da composição judicial.
 
 11.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido da perda superveniente do objeto da reclamação na hipótese de insubsistência do ato reclamado. Nesse sentido:
 
“EMENTA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ADPF 828. DIREITO À MORADIA. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL POSTERIOR À PANDEMIA. ATO RECLAMADO EM QUE DETERMINADA, NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, A OBSERVÂNCIA DA ADPF 828, QUANDO À REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS VULNERÁVEIS. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui recurso, em face da taxatividade recursal. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo interno. Precedentes.
2. Nos termos do entendimento assentado por esta Suprema Corte na ADPF 828, permitidas aos agentes estatais ações para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, posteriormente ao início da pandemia da Covid-19 – estabelecida como marco temporal a data de 20.3.2020 –, desde que observada a exigência de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada.
3. Não verificada afronta à autoridade da decisão paradigma, considerada a determinação de que no cumprimento do mandado de reintegração de posse seja observado o quanto decidido por esta Casa na ADPF 828, quanto à realocação das famílias vulneráveis.
4. Evidenciada a perda superveniente do interesse de agir do reclamante, uma vez designada posteriormente, pelo Juízo reclamado, audiência de conciliação, em que homologado acordo para suspender os efeitos da decisão liminar que autorizava a reintegração de posse.
5. Pedido de reconsideração não conhecido.”
(Rcl nº 50.595/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).
 
 12.	No mesmo sentido: Rcl nº 48.072/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 48.922/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/10/2021, p. 18/10/2021; Rcl nº 44.839/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/09/2021, p. 05/10/2021; Rcl nº 52.550/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.968/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/03/2022, p. 21/03/2022; e Rcl nº 51.644/BA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/04/2022, p. 04/04/2022.
 
 13.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator